Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700191-66.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CICERO ELSON COELHO SILVA, DULCINEIA PIMENTEL, ELIENE ROSA DE AZEVEDO, SINEOBELIM CAETANO DE FARIA, TEREZA LUCIA DA SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno, com pedido de reconsideração, contra decisão em embargos de declaração em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar. O agravo interno traz os mesmos argumentos já examinados nas decisões do agravo de instrumento e nos embargos de declaração. Eventuais decisões sobre o tema favoráveis aos autores, proferidas por outros juízes, não são suficientes para evidenciar a plausibilidade do direito vindicado no caso concreto, quando dos elementos do processo nada se vislumbra nesse sentido para amparar a tutela de urgência. Indefiro o pedido de reconsideração. Aguarde-se o julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.769.209/AL, Tema 1009, conforme determinações precedentes. (e) Brasília/DF, 6 de abril de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito